Tribunal: STF
Processo: ARE 1230232
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA NO INTERIOR DO VEÍCULO. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Regimental interposto em face de decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, no qual foi mantido o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que condenou o agravante pela prática dos delitos de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal, com a consequente validade das provas delas obtidas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    5. A verificação, por policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina, de atitude suspeita dos ocupantes de veículo, no interior do qual foram localizados entorpecentes e dinheiro, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal.



    6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca pessoal, desde que presentes fundadas razões de prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo Regimental desprovido.